Tribunal: TJDFT
Processo: 0701025-77.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, §1o, INCISO II, DA LEI No 9.503/1997. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 306, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) analisar se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o art. 306, §1o, inciso II, da Lei no 9.503/1997, e o art. 5o da Resolução CONTRAN no 432/2013, que autorizam a comprovação da embriaguez ao volante por outros meios, como prova testemunhal e exame clínico, o teste do etilômetro não é indispensável à comprovação do delito.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.503/1997 (CTB), arts. 293 e 306; CP, art. 44, inciso III; CPP, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1252853, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, j. 28/5/2020